Tribunal: TJES
Processo: 5003426-04.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003426-04.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: VERA LUCIA RODRIGUES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEU ORIGEM À FRAUDE. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL
.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO E IMPROVIDO.

I. A irregularidade da contratação, alegada pela Autora, tem origem junto ao BANCO BMG S/A, a revelar-se indiferente o fato de o contrato ter sido transferido a outra instituição financeira, porquanto figuram ambas na cadeia de consumo no caso presente, notadamente, o BANCO BMG S/A, origem da contratação dita indevida. Ilegitimidade rechaçada.

II. Não demonstrando a instituição financeira a regularidade da contratação do mútuo consignado, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar a regularidade da assinatura da Parte (Tema 1061, STJ), caracteriza-se a fraude na contratação e o dever indenizatório material e moral.

III. Ausência de margem à redução do valor da indenização de ordem moral.

IV. Compensação devida ante a demonstração do depósito em favor da Parte e utilização dos valores.

V. Sucumbência da Autora não caracteriza. Honorários sucumbenciais, fixados no mínimo legalmente previsto.

VI. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da Primeira Recorrente e parcialmente provido o apelo da Segunda Recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Banco BMG S/A e conhecer e dar provimento parcial ao recurso de Banco Itáu Consignado S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003426-04.2022.8.08.0021

APELANTE
S
: BANCO BMG S/A E BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: VERA LÚCIA RODRIGUES

JUIZ DE DIREITO:
DR.
GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

BANCO BMG S/A
e
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
manejam recursos apelatórios, eis que irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
VERA LÚCIA RODRIGUES
em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, para “
(i)
declarar
a inexistência do contrato de empréstimo n. 239149788 e (
ii
)
condenar
o segundo demandado, Banco Itaú Consignado S/A., ao reembolso, de forma simples, das quantias deduzidas a partir da data da assinatura do contrato até a data em que cessaram os descontos, sobre os quais deverão incidir juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir dos respectivos descontos, pelos índices da ECGJES.
”, além de julgar “
procedente em parte o pedido de indenização por danos morais, para condenar os réus

ao pagamento de indenização em favor da autora, equivalente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (data em que efetuado o primeiro desconto em desfavor da autora)
”.

Em seu apelo, aduz o BANCO BMG S/A (i) sua ilegitimidade passiva, em razão da cessão do crédito ao Banco Itaú Consignado; (ii) a inexistência de dano passível de indenização de ordem moral; (iii) minoração da indenização por dano moral; (iv) ausência de razão à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que decai o Autor de maior parte de seus pedidos em relação ao Apelante.

Já o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
alega em seu recurso (i) a regularidade da contratação; (ii) a parte levantou valor objeto do contrato (R$ 553,75) através de cheque administrativo, mediante assinatura e depósito obrigatório em sua conta bancária; (iii) a Apelada recebeu e usufruiu dos valores, não tentando devolvê-lo à instituição financeira; (iv) em seu depoimento a Autora confessa que os contratos que desconhece foram pactuados em 2020, portanto, contratos diversos do discutido na lide; (v) ausência de razão à indenização material e moral; (vi) redução do valor da indenização imposta; (v) não incidência da súmula 54 do STJ, devendo os juros incidirem do arbitramento.

Apresenta contrarrazões
VERA LÚCIA RODRIGUES
para cada um dos apelos, em que rechaça as alegações recursais, pugnando pela manutenção da sentença em seus integrais termos.

Pois bem.

O caso gravita entorno da alegação da Autora de ter verificado a existência de descontos em sua conta bancária, o que veio a descobrir tratar-se de um empréstimo consignado pactuado com o BANCO BMG S/A, no importe de R$ 553,75 (quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), realizado em seu nome, porém, sem o seu conhecimento, adicionando a Requerente não ter sido creditada nenhuma quantia em seu favor.

De início, impõe-se consignar que a relação de consumo é patente no caso em apreço e nesse contexto dispõe o artigo 14,
caput

e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nessa esteira no
Tema Repetitivo 466
, definiu o STJ que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.

Fixadas essas premissas, rechaço as alegações do BANCO BMG S/A dando conta de sua
ilegitimidade passiva,
arguida sob o palio de que transferiu o crédito ao Segundo Apelante, Banco Itaú Consignado S.A., tendo este realizado os descontos reclamados pela Autora na presente ação.

Ocorre que os documentos acostados aos autos revelam que a contratação do empréstimo não reconhecida pela Autora fora levada a efeito pelo BANCO BMG S/A, como demonstram o contrato acostado aos autos, bem como, o cheque administrativo que verte o valor do mútuo que, em tese, teria sido repassado à Autora.

A toda evidência, portanto, a irregularidade da contratação, alegada pela Autora, tem origem junto ao BANCO BMG S/A, a revelar-se indiferente o fato de o contrato ter sido transferido a outra instituição financeira, porquanto figuram ambas na cadeia de consumo no caso presente, notadamente, o BANCO BMG S/A, origem da contratação dita indevida.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Adentrando a realidade do caso concreto, os documentos acostados aos autos confirmam a contratação de empréstimo consignado junto à conta bancária da Autora-Apelada, realizado pelo Banco BMG S/A sob o nº 239149788, no valor de R$ 553,75 (quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), prevendo o pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 17,00 (dezessete reais), com primeira parcela em 07/07/2013 e última em 07/06/2018, tudo conforme ID 9209939.

Nessa perspectiva, invertido o ônus da prova ao tempo do saneamento do feito, (ID 9209980), não lograram êxito os Bancos Recorrentes em demonstrar o consentimento da Autora com a contratação do mútuo e os descontos em sua conta bancária.

Não obstante a inversão do ônus da prova e a alegação de desconhecimento da contratação, não cuida a Instituição financeira em demonstrar que a assinatura constante do cheque administrativo, que teria sido depositado em favor da Autora, seria, de fato, da Requerente.

Veja-se que no instrumento contratual dito firmado (ID 9209939) não há assinaturas de nenhuma das partes, mas apenas no referido cheque (ID 9209938), cuja assinatura selaria a contratação e seria requisito para o depósito em favor do mutuário.

Sobre tal documento, observa-se que já na inicial a Autora contesta a assinatura ali posta, que, diga-se, em uma análise visual simplória, não guarda a semelhança necessária para com a assinatura constante do documento da Parte.

Em casos como o dos autos, a Corte Superior de Justiça firmou entendimento
(TEMA 1.061)
de que,
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

Veja-se que não obstante a inversão do ônus da prova e não obstante o disposto no Tema 1.061, quando instadas as Instituições Financeiras a especificarem provas, o Banco BMG S/A pugna pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o Banco Itaú Consignado requer o depoimento pessoal da Requerente, ou seja, ambas se omitem quanto a prova pericial necessária a aferição da assinatura, contestada expressamente pela Autora

Portanto, impera consignar que abdicaram as Apelantes de realizar a prova técnica necessária a aferir a legalidade da contratação que defendem, a despeito do ônus processual que expressamente lhes cabia, segundo o TEMA 1.061, do STJ, acima discriminado.

Nesse contexto, reafirmo que não socorre as Apelantes eventual paridade visual das assinaturas da Autora no título e nos demais documentos dos autos, valendo acrescentar, ademais, que à pretendida prova de legalidade do negócio, a mera aparência não se faz suficiente, como é cediço.

O entendimento vinculante do STJ e a decisão do Magistrado

a quo

são taxativos quanto ao ônus
das Apelantes em
produzir a prova, do que manifestamente não se desincumbi
ram
.

O Segundo Apelante apega-se ao depoimento prestado pela Autora em Juízo a dizer que a própria parte confessaria que o contrato em questão não figura entre aqueles reconhecidos como fraudulentos pela própria parte.

Sem razão o Recorrente neste ponto, restando claro do depoimento prestado uma aparente confusão da Autora com as datas dos empréstimos, que ela mesma dizer que foram muitos, pois após dizer que os contratos fraudulentos seriam os de 2020, a excluir o contrato da presente lide, datado de 2013, logo seguida afirma a Requerente, em questionamento feito pelo Magistrado, que o contrato da presente ação também não era dela conhecido, havendo menção expressa ao Banco BMG.

As afirmações da Autora, portanto, nos termos em que se deram ao tempo da audiência instrutória, não têm o condão de gerar a confissão arguida pelo Banco Itaú Consignado S/A, o que ganha relevo diante da aparente baixa instrução da Parte.

Desta forma, por não haver as Requeridas-Apelantes comprovado a regularidade da contratação e dos descontos incidentes sobre a conta corrente do consumidor, vide a inobservância ao ônus probatório inserto no artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção do comando sentencial, com a sua consequente responsabilização objetiva pelos danos gerados.

Em outras palavras, o dever indenizatório da ré, na posição de fornecedora, advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de novos serviços, de pôr à disposição valores em conta e de impor cobrança junto aos recursos da Parte, deveriam se certificar a respeito do verdadeiro desejo do Consumidor em realizar o negócio, documentando essa manifestação de vontade, evitando a ocorrência de prejuízos a ambos.

Tenho por certo a inequívoca responsabilidade civil das instituições bancárias acerca das circunstâncias expostas nos autos, seja o Banco BMG S/A, por ter dado ensejo à contratação ilegal, eis que fraudulenta, seja o Banco Itáu Consignado S/A, por ter realizado as cobranças indevidas, caracterizando-se o fortuito interno inerente à prática financeira bancária.

Portanto, impõe-se a sua responsabilização em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre a consumidora vitimada.

Nesse sentido, uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício previdenciário da Autora, deverá a instituição bancária ressarcir as quantias indevidamente cobradas, na forma determinada no comando sentencial.

Todavia, vejo razão no argumento da Segunda Apelante, que dá conta de que a Autora levantou o valor objeto do contrato que, pelo que dos autos consta, fora depositado em sua conta.

Do referido cheque administrativo que resultou da contratação fraudulenta, observa-se tratar-se de cheque nominal à Autora Vera Lúcia Rodrigues, além de haver descrição de que tratava-se de cártula válida somente para depósito em conta do Beneficiário.

A corroborar, do verso do cheque extrai-se preenchidos os campos respectivos com a conta bancária e a agência da Autora junto à Caixa Econômica Federal, conforme descrito na própria exordial, o que é ratificado pela autenticação mecânica ali também constante.

Acresça-se, ainda, que em seu depoimento relata a Autora que fez uso dos valores depositados em seu favor nos contratos ditos fraudulentos.

Desta feita, impõe-se a
compensação dos montantes
, ou seja, entre o que foi depositado em favor da Autora e o que foi efetivamente descontado de sua conta corrente, já pelo Banco Itaú Consignado S/A, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Sobre o dano moral, entendo-o plenamente caracterizado, enquanto submetido a Autora a condições particulares que evidenciam violação à sua dignidade, sendo-lhe imposto contrato não desejado, lhe atribuídos débitos não contratados, com a realização de descontos desavisados em seus parcos recursos, tudo isso mediante fraude, com falsificação de sua assinatura, o que, por si só, é capaz de gerar uma série de transtornos na vida da Parte que conta mensalmente com aqueles valores para sobreviver, circunstâncias que evidenciam todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida Requerente, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, esta Egrégia Terceira Câmara já fez consignar que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário,
é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima
”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016).

Noutras palavras, “
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do montante indenizatório destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pelo sofrimento que lhe foi causado.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, manter incólume o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Trata-se de quantia que, data vênia, entendo até mesmo diminuta, a me permitir dizer não haver desproporcionalidade ou irrazoabilidade a impor a minoração da condenação, quando ponderada a gravidade da realidade dos fatos, a repercussão da ofensa e o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa do Autor.

Sobre os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano de ordem moral, fixados na sentença desde o evento dano (data do contrato), melhor sorte não resta ao Recorrente.

Nos dizeres já conhecida Súmula 54 do STJ,
“
Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso
, em caso de responsabilidade
extracontratual
.”

Ora, evidencia-se a responsabilidade extracontratual no caso presente, justamente porque se está a reconhecer a inexistência de relação contratual entre as partes.

Por fim, afirma o Banco BMG S/A a ausência de razão justificante à fixação de honorários advocatícios, afirmando que a Autora sucumbiu na maioria dos pedidos vertidos em seu desfavor.

Sem razão a Apelante, na exata medida em que todos os pedidos Autorais voltados ao Banco BMG S/A foram acolhidos, ou seja, reconhecimento da ilegalidade da contratação, nulidade do vínculo, havendo, ainda, condenação solidária em relação aos danos materiais, havendo sucumbência apenas quanto ao montante danos morais pretendidos, a configurar a sucumbência mínima da Autora.

No mais, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fora fixada no percentual mínimo previsto da Lei Processual Civil, ou seja, 10% sobre o valor da condenação, não permitindo o §2º, do artigo 85, do CPC, valor aquém desse quantitativo.

Assim,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
de ambos as Apelos,
NEG
ANDO
PROVIMENTO
ao recurso
de Banco BMG S/A e DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao apelo de Banco Itaú Consignado S/A, apenas a compensar os valores
d
o montante depositado
em favor da Autora com os valores
descontados d
e
sua conta bancária, valores a serem igualmente
atualizados
pela Selic
(juros e correção)

desde o
s respectivos
depósito e descontos, a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Diante da sucumbência recursal da
s
Apelante
s
e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria, impõe-se majorar para 15% (quinze por cento) do valor da condenação o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso do Banco BMG e dar provimento parcial ao apelo do Itaú Consignado.